Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-93.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801623-93.2020.8.14.0133

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ROSILENE DE SOUZA LOBATO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO QUE NÃO DETERMINA PRAZO PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1-
As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.Hipótese dos autos em que o juízo originário não fixou prazo para cumprimento da obrigação, e por isso, merece reforma a decisão recorrida, para estabelecer prazo para cumprimento da ordem judicial.

3.R
ecurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a devolução do bem seja efetuada no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO ITAUCARD

S/A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a presente demanda foi proposta quando o requerido já havia falecido, e entendeu pela impossibilidade de sucessão processual, uma vez que o óbito foi anterior a propositura da ação e não no curso do processo, por esta razão, o juízo originário extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou a imediata restituição do veículo à viúva do falecido , sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000, 00 ( um mil reais)

até o total de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais)

Em suas razões recursais (ID 12494760), a instituição financeira impugna a multa arbitrada e defende que o prazo para cumprimento da medida imposta na sentença é exíguo e que a aplicação de medidas coercitivas é necessária em casos de reiteradas resistência ao devido cumprimento da ordem judicial, o que não ocorreu no presente caso.

Argumenta que as astreintes não possuem caráter indenizatório, mas sim de coerção, e em razão disso deve ser fixada de forma a não propiciar o enriquecimento da parte, por isso requer a reforma da sentença para afastar a multa arbitrada e estabelecer um prazo razoável para restituição do bem. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (ID 12593236)

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de setembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da sentença recorrida que extinguiu a presente demanda sem resolução do mérito e determinou a imediata devolução do bem apreendido sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o total de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Entendo que o recurso comporta parcial acolhimento. Explico.

No caso concreto, a ação de busca e apreensão foi proposta quando o devedor já era falecido, em razão disso, o juízo originário extinguiu o feito e determinou a devolução do bem já apreendido.

Em análise ao caso em tela, observo que houve a apreensão do bem em janeiro de 2021, conforme depreende-se da certidão constante no ID 12494721, deste modo, daquela data até a sentença

já decorreram mais de dois anos que o bem não está na posse da apelada, o que justificaria a determinação de devolução do bem.

Todavia, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Na hipótese em comento, entendo que o recurso merece acolhimento no que se refere ao prazo para execução da medida, já que, não houve fixação de tempo para o cumprimento da ordem judicial. A decisão determina “a imediata” restituição do bem, sem estabelecer em que prazo a ordem deve ser cumprida. Assim, entendo que neste ponto a decisão merece ser revista.

No que que se refere ao valor arbitrado no caso em tela, penso não ser necessária adequação do limite estabelecido, qual seja, R$ 30.000,00 (dez mil reais), sendo razoável e adequado ao caso concreto, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que, o valor máximo limita-se ao valor do bem, e diante do decurso do tempo é evidente a urgência no cumprimento da ordem.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente para determinar que a devolução do veículo, deverá ser efetuada dentro do prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária estabelecida na sentença, a qual mantenho em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Belém, 26/09/2023